Tribunal: TJDFT
Processo: 0739625-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0739625-33.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: WALISSON JUNIOR LUIZ NEVES DO NASCIMENTO D E S P A C H O Em consulta aos autos de origem, verifico que a instituição financeira e o agravado transigiram, sendo apresentada minuta de acordo no processo, ainda pendente de homologação. Desse modo, intime-se o agravante para que se manifeste quanto ao seu interesse no prosseguimento do presente recurso. Prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento. Brasília, 14 de dezembro de 2020 18:50:03. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator